Tribunal: STF
Processo: AR 1337
Classe: AR
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-09-15
Data de publicação: 1993-09-15

Ementa:
EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. DECADENCIA.
          Citação  determinada  por  meio  de  carta  de  ordem  que,
conquanto  expedida dentro do prazo legal, deixou de ser cumprida por
inexatidao do endereco da re, indicado na inicial.
          Segunda  carta que, em face de incorreção do novo endereco,
teve seu cumprimento retardado por varios meses.
          Incidencia da norma do par. 4. do art. 219, do CPC.
          Extinção do processo, na forma do art. 269, IV, do referido
diploma legal.